Tribunal: TJBA
Processo: 8064432-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064432-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACSON DEIRO VIEIRA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. REVISÃO DOS PROVENTOS PARA O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar aposentado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, pleiteando o direito à promoção ao cargo de 1º Tenente e a revisão dos proventos para o posto de Capitão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, à revisão dos proventos para o posto de Capitão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para impetração do mandado de segurança, em casos de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. 4. Não há previsão legal que autorize a promoção automática de policiais militares apenas pelo decurso do tempo, sendo necessário o cumprimento dos requisitos previstos no Estatuto da Polícia Militar, tais como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício e existência de vagas (Lei Estadual nº 7.145/97, art. 134). 5. A Lei Estadual nº 11.356/2009 reorganizou a estrutura hierárquica da Polícia Militar, incluindo a graduação de Subtenente na escala hierárquica e extinguindo o fundamento legal que embasava o pedido do impetrante. 6. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente, não havendo ilegalidade a ser corrigida. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que não há amparo legal para a reclassificação automática de policiais militares aposentados para patentes superiores (TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000; MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A promoção de policiais militares não ocorre de forma automática pelo simples decurso do tempo, sendo necessária a observância dos requisitos legais. 2. A Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou a previsão normativa que poderia fundamentar a promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente. 3. Não há direito líquido e certo à promoção ou à revisão dos proventos quando a aposentadoria ocorreu em conformidade com a legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009; Súmulas 85 e 271 do STJ; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8064432-71.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JACSON DEIRO VIEIRA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F